Tribunal: TJES
Processo: 0001450-91.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001450-91.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ZADOQUE GAVA THEOFILO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001450-91.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZADOQUE GAVA THEOFILO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE.
BEM APREENDIDO COM O RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇ
Ã
O
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da
1
ª Vara Criminal de
Viana
, que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal
)
, à pena de
1
ano de reclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de receptação estão devidamente comprovadas, sendo inviável a absolvição. A autoria do crime é confirmada pelos depoimentos dos policiais, que relataram que o réu
vinha conduzindo a motocicleta e, ao visualizar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga saltando quintais de residências
próximas, sendo preso na sequência
. A jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova válido, principalmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

Sendo o bem apreendido em poder do agente, cabe à defesa, na forma do art. 156 do CPP, provar a origem lícita ou de ter o réu agido culposamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando corroborado por outros elementos probatórios e não desacreditado por prova em contrário, constitui meio de prova idôneo para condenação.

No crime de receptação, cabe à defesa provar a origem lícita do bem encontrado na posse do réu, conforme o art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,; CPP, art. 156, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1874263/TO, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes, 22/10/2021; TJES, Apelação nº 014150126259, rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, 01/04/2022; TJES, Apelação nº
030190123171
, rel. Des.
Pedro Valls Feu Rosa
, 1ª Câmara Criminal,
21/03/2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001450-91.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZADOQUE GAVA THEOFILO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ZADOQUE GAVA THEÓFILO
, em face de sentença da
1
ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal, à pena de
1
(
um
) ano de reclusão,
no regime inicial aberto.

Narra a inicial que, por volta das
21
h
30
min do dia
5
de
junho
de 202
1
, na Rua
Irineu Gasparini, nº 5, Bairro Primavera
, Município de
Viana
, o apelante
estaria na condução de uma motocicleta sobre a qual pesava restrição de furto/roubo, sendo que, ao avistar a aproximação da guarnição policial, teria abandonado o veículo e empreendido fuga, vindo a ser alcançado e preso pela polícia.

Ao fim da instrução criminal, restou condenad
o
na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões de fls.
151
/
162
, formula pleito absolutório por
ausência de dolo ou pela
insuficiência
das provas.

Contrarrazões ministeriais
às fls. 164/171
, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº
11723056
, parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça
Carl
a
Stein
, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar:

A materialidade do crime está provada no
auto de
apreensão de fl.
11 e no
auto de
avaliação de fl. 12.

Da mesma forma, provada a autoria do crime, a recair sobre o ora apelante, senão vejamos:

O Policial Militar Clemilson Guimarães Damascena, em depoimento judicial captado em mídia audiovisual de fl.
111, armazenada na pasta compartilhada
, disse que em patrulhamento pelo bairro Primavera, Município de Viana,
visualizaram
um
indivíduo, que depois constataram ser o ora recorrente, conduzindo
uma motocicleta e decidiram realizar a abord
agem. Aduz que o recorrente, no entanto,
ao perceber que
a aproximação da viatura
, o elemento abandonou a motocicleta e empreendeu fuga,
saltando
quintais de residências locais. Acresce que o S
oldado
Waleson, então, desembarcou da viatura,
perseguiu
o elemento e logrou êxito em fazer a detenção do ora apelante. A
firmou, na sequência,
que a motocicleta possuía restrição de furto/roubo, além de informar que
o apelante já era
conhecido da guarnição, desde quando era menor, po
r
fazer parte do tráfico de entorpecentes, bem como, que já efetuou duas conduções do acusado com veículo com restrição de furto/roubo, e outras duas por tráfico de drogas, destacando que
ele
já fo
ra
preso em Domingos Martins por conduzir veículo
de origem ilícita.

Em linhas gerais, essa versão é confirmada pelo também Policial Militar
Waleson Rodr
igues Ferreira, que deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Em linha com o presente entendimento, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Revendo as razões recursais ou os depoimentos prestados em juízo, em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Vale pontuar,
por oportuno,
que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, sendo o bem apreendido em poder do agente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita da coisa ou de ter o apelante agido culposamente.

Nessa linha, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel.
Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021)

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado, conforme se extrai do julgamento das Apelaç
ões Criminais de nº
014150126259 (1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022) e 030190123171 (1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022).

Desta forma, com a apreensão do objeto receptado em poder do apelante, não sendo por ele provada a legitimidade da posse, ou ainda, de estarem agindo nos moldes previstos no artigo 180, §3º, do Código Penal, deve ser preservada a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)